Tribunal: STF
Processo: ARE 1101686
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.06.2018. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Para divergir do acórdão recorrido e concluir pela violação ao princípio da legalidade, seria necessário analisar atos normativos infraconstitucionais, incabível na instância ordinária. 



    2. Agravo regimental que se nega provimento.